Tribunal: TJDFT
Processo: 0724509-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724509-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: CARLA MICHELLE MARTINS DE MIRANDA, RAPHAEL MARTINS BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO – FUNDACRED e Outro, ora exequentes/agravantes, em face de decisão proferida nos autos da ação de execução de títulos extrajudiciais n° 0716752-94.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de RAPHAEL MARTINS BARBOSA e Outro, ora executados/agravados, nos seguintes termos: “Trata-se de execução movida por instituição financeira e empresa atuante no mercado de serviços educacionais em razão do descumprimento dos contratos ID 195071628, ID 195071630 e ID 195071633. Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exeqüente forneceu crédito e serviços educacionais à parte executada, que o recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se, ademais, que o consumidor reside em Ceilândia/DF, conforme consta da própria petição inicial (ID 195071597). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo da Vara Cível da Ceilândia/DF. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe.”. Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados nos seguintes termos (ID n° 198361098): “Trata-se de embargos declaratórios contra a decisão que reconheceu a relação de consumo entre as partes e redistribuiu os autos ao presente Juízo (id. 195203263). Alega, em suma, omissão quanto ao reconhecimento da relação de consumo, bem como que deve ser afastada a aplicação do CDC aos contratos de crédito educativo. Todavia, não cria oposição quanto a distribuição. Não obstante a decisão tenha sido proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com a redistribuição, este juízo assumiu a competência plena sobre o caso, inclusive para analisar os presentes aclaratórios. Conheço do recurso, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade. Entendo que não assiste razão à embargante, pois as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar decisão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, não vislumbro a existência do alegado vício de omissão, pois o que pretende a embargante, em verdade, é a completa reforma do julgado. Dessa forma, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Por fim, analisando o demonstrativo do débito (id. 195071613), verifico ser indevida a atualização do valor principal pelos reajustes do crédito universitário, desde a data da contratação até abril de 2024, não sendo tal cobrança respaldada no contrato (id 195071630). Assim, emende-se a inicial, apresentando demonstrativo de débito atualizado, apenas com os valores e encargos previstos em contrato, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Intimem-se.”. Irresignada, a parte agravante defende, em síntese, que por se tratar de uma Fundação de Direito Privado, instituição que não possui fins lucrativos, a relação estabelecida entre as partes não pode ser submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no mesmo sentido. Por fim, aduz que os cálculos apresentados, referentes à atualização do débito, estão em consonância com os termos do contrato firmado entre as partes, bem como com a legislação brasileira. Nesse sentido, informa que a cláusula n° 5, dos contratos no 03 e 04, preveem a incidência dos percentuais de reajuste aplicados conforme aqueles utilizados pela Instituição de Ensino, até o mês de restituição de cada parcela; a previsão da incidência da multa de 2% e de juros moratórios de 1% ao mês. Assim, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada, afastando a aplicação do Código Consumerista ao caso em análise e, consequentemente, firmando a competência do MM. Juízo a quo para apreciar e julgar o feito de origem; bem como para determinar que a atualização do débito se dê nos termos da planilha apresentada em ID n° 195071613 (feito de origem). Preparo devidamente recolhido em ID n° 60341051. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o recurso, poderá a relatoria do agravo de instrumento lhe atribuir efeito suspensivo. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Não é a hipótese dos autos. Conforme relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão do Juízo a quo que, de ofício, declinou da competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Ceilândia/DF, por entender que houve relação de consumo entre as partes e que, portanto, deve ser aplicado, entre outros, o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Irresignada, a agravante aduz, em síntese, que por não se tratar de instituição financeira, mas instituição de direito privado sem fins lucrativos, não estaria configurada a prestação de produto ou serviço, de modo que seriam inaplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Ocorre que, da análise do feito de origem, verifica-se que as partes firmaram contratos particulares de “crédito educativo e outras avenças”, cujo objeto remete à concessão de crédito pela parte exequente à parte executada para o custeio parcial das mensalidades referentes aos semestres contratados no CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA – CESB (Ids n° 195071628 e 195071630 dos autos originários), bem como que a referida parte executada teria ficado inadimplente. Assim, considerando-se que a parte exequente forneceu crédito à parte executada – que o recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do CDC), caracteriza-se a relação de consumo entre as partes. Ademais, as mensalidades e a taxa de administração remuneraram os serviços prestados em contraprestação, o que demonstra o preenchimento dos elementos subjetivos, objetivos e teleológico caracterizadores da relação de consumo. Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: "(...) 1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC à determinada situação fática requer, como regra, a caracterização da relação de consumo, que é justamente o vínculo jurídico estabelecido entre consumidor e fornecedor no âmbito do mercado de consumo. 2. A relação de consumo tem elementos subjetivos, objetivos e teleológico. Os elementos subjetivos são os sujeitos da relação: consumidor e fornecedor. O elemento objetivo é o produto e/ou serviço. O elemento teleológico é a finalidade: destinação final do produto ou serviço. [....]" (TJDFT, Acórdão 1655764, 07390124220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)." Cumpre destacar, ademais, que apesar de a primeira recorrente/exequente possuir natureza jurídica de fundação, tal fato não obsta, por si só, não a aplicação do CDC. Nesse sentido, observa-se do Estatuto Social da respectiva agravante (ID n° 195071606 – autos de origem) que os artigos 2o e 4o preveem que a exequente tem personalidade jurídica de direito privado e goza de autonomia administrativa e financeira, tendo como finalidades básicas, dentre outras: "Art. 4o. (...) b) estruturar e operar o sistema de Crédito Educativo por meio da concessão de Bolsas Rotativas de Estudo; c) administrar fundos das universidades e de empresas que desejem implementar o sistema de crédito rotativo; d) repassar recursos financeiros de empresas públicas e privadas, nacionais e estrangeiras para fins educacionais; (...)”. Desse modo, embora se qualifique como fundação isso não altera a natureza da relação consumerista existente entre as partes, sobretudo considerando que o estatuto social da entidade credora estabelece que, dentre suas finalidades, está a operação de sistema de crédito educativo por meio da concessão de bolsas rotativas de estudo. Ressalta-se, ainda, a presença de vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da parte contratante ao assinar o aludido contrato de crédito educacional, que, diferente do alegado pela agravante, não se trata de contrato sui generis, mas de contrato de concessão de crédito privado para fins educacionais. A propósito: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO EDUCATIVO. INCIDÊNCIA DOS DITAMES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Há relação de consumo entre o estudante, a instituição de ensino e a fundação que opera o sistema de crédito educativo por meio de concessão de bolsas rotativas de estudo, atraindo a incidência dos ditames do Código de Defesa do Consumidor. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1734098, 07428932720228070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CRÉDITO EDUCATIVO. EXECUÇÃO FORÇADA. PRETENSÃO. AVIAMENTO. ANGULARIDADE ATIVA. FORNECEDORES. ANGULARIDADE PASSIVA. CONSUMIDORES. CRÉDITO EDUCATIVO. FORNECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. DEMANDANTE. NATUREZA JURÍDICA. FUNDAÇÃO. FINALIDADE. OPERAÇÃO DE SISTEMA DE CRÉDITO EDUCATIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFIRMAÇÃO. FORO DO CONSUMIDOR. PRIVILÉGIO. AFIRMAÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O liame jurídico derivado de contrato particular de crédito educativo celebrado entre pessoa física e pessoas jurídicas, inclusive a entidade educacional destinatária final da prestação pecuniária, cujo objeto é o custeio parcial de mensalidades de curso superior, possui manifesta gênese consumerista, não infirmando essa apreensão a circunstância de uma das contratadas possuir natureza jurídica de fundação, notadamente se uma de suas finalidades, consoante o correlato estatuto social, é a operação de sistema de crédito educativo por meio da concessão de bolsas rotativas de estudo, administração de fundos das universidades que desejam implementar o sistema de crédito educativo e repasse de recursos financeiros de empresas públicas e privadas para fins educacionais. 2. O legislador de consumo, com pragmatismo, assegura ao consumidor, ante sua inferioridade jurídico-processual face ao fornecedor, o privilégio de ser acionado ou demandar no foro que se afigura condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos, emergindo da proteção que lhe é dispensada em ponderação com sua destinação que o juiz pode, inclusive, declarar, de oficio, a nulidade de cláusula de eleição de foro, conforme autoriza o parágrafo único do artigo 63, § 3o, do estatuto processual, em conformidade com o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pois o fato de ser demandado ou demandar no foro em que é domiciliado encerra a presunção de que facilita sua defesa. 3. Emergindo da opção de foro manifestada pelos fornecedores, que aviaram a pretensão em foro que não coincide com o domicílio das consumidoras, a presunção de que lhe enseja nítido prejuízo, dificultando o exercício do direito de defesa que lhes é resguardado, a opção deve ser infirmada de ofício, e, como corolário, determinada a redistribuição da ação ao Juízo do foro do seu domicílio, pois inexoravelmente facilitará essa resolução sua defesa, privilegiando-se os direitos que lhes são resguardados pelo legislador de consumo. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (TJDFT, Acórdão 1396695, 07323206120218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de julgamento: 02/02/2022, Publicado no DJE : 04/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, no que remete ao alegado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se aplica o Código do Consumidor aos contratos de crédito educativo, porquanto não possui cunho consumerista; mostra-se necessário destacar a existência de “distinguishing” em relação aos precedentes editados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na medida em que aquela Corte de Justiça sedimentou posicionamento no sentido de ser inaplicável o CDC na hipótese de crédito educativo fomentado no âmbito de programa educacional governamental, a exemplo do FIES, situação distinta do caso em exame, que trata de concessão de crédito privado para fins educacionais. Confira-se: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). PRESTAÇÃO DE GARANTIA. EXIGÊNCIA DE FIADOR. LEGALIDADE. ART. 5o, VI, DA LEI 10.260/2001. INAPLICABILIDADE DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VEDAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. [...] 1. Caso em que se pugna a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a declaração de ilegalidade da cobrança de juros capitalizados e, por conseguinte, a repetição simples do valor pago a maior e a inversão dos ônus sucumbenciais. 2. A hodierna jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que os contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil - Fies não se subsumem às regras encartadas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes: REsp 1.031.694/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 19/6/2009; REsp 831.837/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 17/6/2009; REsp 793.977/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 30/4/2007. 3. A jurisprudência desta Corte mantém-se firme no sentido de que, em se tratando de crédito educativo, não se admite sejam os juros capitalizados, haja vista a ausência de autorização expressa por norma específica. Aplicação do disposto na Súmula n. 121/STF. Precedentes: REsp 1.058.334/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 30/6/2008; REsp 880.360/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5/5/2008; REsp 1.011.048/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4/6/2008; REsp n. 630.404/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 26/2/2007; REsp n. 638.130/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 28/3/2005. 4. Por conseguinte, havendo pagamento de valores indevidos, o que será apurado em sede de liquidação, é perfeitamente viável a repetição simples ou a compensação desse montante em contratos de financiamento estudantil. 5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 6. Ônus sucumbenciais invertidos. 7. Recurso especial provido, nos termos da fundamentação supra. (REsp n. 1.155.684/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 18/5/2010). Ademais, cumpre observar, a título de esgotamento argumentativo, que este egrégio Tribunal, na oportunidade do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 17, fixou tese a ser aplicada nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, no sentido de que: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". Assim, ante todo o exposto, afasta-se a probabilidade jurídica da tese sustentada pela parte agravante no que remete à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise. Da mesma forma, não se verifica a probabilidade do direito arguido pelas exequentes/agravantes no que remete aos argumentos voltados para a reforma da r. Decisão agravada para que sejam acolhidas as planilhas de cálculos apresentadas em ID n° 195071613. No caso, em que pese haver a previsão contratual referente à forma de atualização dos valores devidos, afere-se que a planilha apresentada não preenche os requisitos necessários para demonstrar o valor devido pela parte executada/agravada. Nesse sentido, os contratos colacionados ao feito de origem pela parte exequente especificam que os valores concedidos à parte requerida são referentes ao custeio parcial de diferentes semestres do curso de SUP. TEC. EM FOTOGRAFIA, e que as respectivas contraprestações seriam pagas em parcelas mensais e sucessivas. Contudo, as informações prestadas nas planilhas de ID n° 195071613 não especificam quais parcelas foram quitadas ou não, tampouco quais as datas de seus respectivos vencimentos. Destaca-se que, no tocante aos juros de mora, estes são devidos desde o vencimento de cada uma das parcelas até o seu efetivo pagamento, haja vista se tratar de obrigação líquida, certa e com vencimento previamente determinado, onde a mora é ex re. Assim, os valores deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios a partir de cada vencimento das parcelas, e não da data da assinatura dos contratos firmados entre as partes. Dessa forma, não havendo informações expostas de maneira pormenorizada referente à quais parcelas foram inadimplidas ou às datas de seus vencimentos específicos, constata-se a ausência de probabilidade do direito vindicado pela parte agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora